Tribunal: STF
Processo: AI 77764
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-21
Data de publicação: 1979-11-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA TRABALHISTA. INCIDENCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE DÉBITO DE NATUREZA TRABALHISTA ATÉ O PAGAMENTO DA
DIVIDA PRINCIPAL. NÃO SE CONFIGURANDO CONTRARIEDADE A PRECEITO
CONSTITUCIONAL TORNA-SE INVIAVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.